Tribunal: TJBA
Processo: 0506362-67.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506362-67.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
JOAO EVALDO DOS SANTOS LOURIDO JUNIOR, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: ALINE ESQUIVEL AQUINO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ao entendimento de que a controvérsia foi decidida em conformidade com o Tema 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral.

2 -
Contexto fático.
Na origem, candidata aprovada na 11ª colocação em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 do Município de Camaçari, para o cargo de enfermeira, obteve sentença favorável ao reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, confirmada em sede de apelação, em razão de preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias irregulares durante a vigência do certame, com desvio de finalidade confessado pelo Município em Termo de Ajustamento de Conduta.

3 -
Decisões anteriores.
O recurso extraordinário interposto pelo Município teve seg
uimento negado monocraticamente com fundamento no Tema 784/STF, decisão mantida por unanimidade pelo Órgão Especial em sede de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão, por não ter realizado análise individualizada das contratações temporárias e por não ter enfrentado os dispositivos constitucionais invocados, e (ii) contradição, por reconhecer a licitude das contratações temporárias e, simultaneamente, utilizá-las como fundamento para a preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Inexiste omissão no acórdão embargado. O voto condutor consignou expressamente que o acórdão de apelação analisou o conjunto probatório, concluindo pela comprovação de vagas estatutárias suficientes para alcançar a posição da recorrida e pela preterição por contratações precárias, com desvio de finalidade confessado pelo Município no TAC firmado na Ação de Improbidade Administrativa nº 0504280-63.2016.8.05.0039.

6 - A análise individualizada de cada contratação temporária pretendida pelo embargante extrapola o âmbito cognitivo do agravo interno, cuja função é verificar a correta aplicação do paradigma da repercussão geral, e não reexaminar o acervo fático-probatório das instâncias ordinárias.

7 - Inexiste contradição no acórdão. O julgado distinguiu a regra geral de licitude das contratações temporárias (art. 37, IX, CF/88) da exceção verificada no caso concreto, em que restou comprovado o desvio de finalidade confessado pelo próprio Município em sede de TAC.

8 - O acórdão embargado expressamente analisou a aplicabilidade do Tema 784/STF, concluindo que a hipótese se amolda ao item III da tese, referente ao surgimento de novas vagas acompanhado de preterição arbitrária e imotivada.

9 - O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento motivado e enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. A matéria constitucional subjacente foi enfrentada à luz do Tema 784/STF, que constitui a interpretação vinculante do art. 37, II e IX, da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal.

10 - Indeferimento do pedido de efeito suspensivo (art. 1.026, § 1º, CPC), ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC).

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX, e 37, II e IX; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.022, I, e 1.026, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Sistemática da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0506362-67.2016.8.05.0039

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e embargad
a

ALINE ESQUIVEL AQUINO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.